Tribunal: TCU
Processo: 005.212/2023-5
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2024-04-02
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
PENSÃO CIVIL. Atos de Pensão civil da unidade emissora Comando da Marinha, enviados ao TCU pela unidade de controle interno Centro de Controle Interno da Marinha para fins de análise e julgamento

Inteiro teor:
Acórdão 2171/2024-TCU-Segunda Câmara Trata-se de processo relativo ao ato de concessão de pensão civil instituída por Jacy Rocha Dias em benefício de Helen Fulton Dias, emitido pelo Comando da Marinha e submetido a este Tribunal para fins de registro. Considerando que o ato ora em análise foi autuado no presente processo em atendimento à determinação contida no item 1.7.1 do Acórdão 8378/2022-TCU-Primeira Câmara , de relatoria do Ministro Benjamin Zymler, exarada nos seguintes termos: 1.7.1. Determinar à Sefip que proceda à imediata autuação e subsequente instrução do ato relativo à pensão civil instituída pelo sr. Jacy Rocha Dias (e-Pessoal 69063/2021), confrontando-o com o ato de aposentadoria do ex-servidor e manifestando-se, em particular, acerca da exação do percentual de anuênios considerado na composição do valor inicial dos proventos conferidos à beneficiária. Considerando que no campo "Tempo para Adicional de Tempo de Serviço (ATS) " do ato 69063/2021 consta que o instituidor possuía 24 anos para tal finalidade, embora tenha tomado posse no serviço público em 15/6/1962 e, em 7/2/1975, no cargo em que se aposentou; Considerando que a data da vigência do ato de aposentadoria do servidor (peça 10) foi de 22/10/2012; Considerando as propostas uníssonas da Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal) e do MP/TCU pela ilegalidade do ato de concessão de pensão militar em exame, tendo em vista que o ex-servidor tem direito a 35% de anuênios (e não a 36%); Considerando que a situação está em desacordo com o art. 1o da Medida Provisória 1.195/1995, de 25/11/1995, que alterou a Lei 8.112/1990, estipulando o limite máximo de 35% do adicional por tempo de serviço; Considerando que somente os servidores que já tinham adquirido o direito de se aposentar antes da referida MP podem receber um percentual maior que 35%, conforme jurisprudência desta Casa, a exemplo do Acórdão 3897/2008-TCU-Segunda Câmara (Rel.Min. Benjamin Zymler); Considerando que, por meio do Acórdão 1414/2021-TCU-Plenário (Rel. Min. Walton Alencar), este Tribunal fixou entendimento no sentido da possibilidade de apreciação de ato sujeito a registro mediante relação, na forma do artigo 143, inciso II, do Regimento Interno deste Tribunal, nas hipóteses em que a ilegalidade do ato decorra exclusivamente de questão jurídica de solução já pacificada na jurisprudência desta Corte de Contas; Considerando a presunção de boa-fé da interessada; e Considerando que o ato ora examinado deu entrada no TCU há menos de cinco anos. ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Segunda Câmara, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 17, inciso III, 143, inciso II, 260 e 262 do Regimento Interno, em considerar ilegal o ato de concessão de pensão civil emitido em benefício de Helen Fulton Dias, recusando o respectivo registro; dispensar a devolução dos valores indevidamente recebidos até a data da ciência pela unidade de origem, do presente acórdão, com base no Enunciado 106 da Súmula da Jurisprudência do TCU; e fazer as providências especificadas no subitem 1.7 a seguir: 1. Processo TC- Processo 005.212/2023-5 (PENSÃO CIVIL) 1.1. Interessada: Helen Fulton Dias (XXX.432.711-XX). 1.2. Unidade Jurisdicionada: Comando da Marinha. 1.3. Relator: Ministro Augusto Nardes. 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Providências: determinar ao Comando da Marinha que: 1.7.1. dê ciência desta deliberação à interessada, alertando-a de que o efeito suspensivo proveniente da interposição de eventuais recursos, caso não providos, não a eximirá da devolução dos valores indevidamente percebidos após a notificação; 1.7.2. no prazo de 30 (trinta) dias, contados da ciência desta decisão, nos termos do art. 21, inciso I, da IN-TCU 78/2018, disponibilize a este Tribunal, por meio do Sistema e-Pessoal, o comprovante de notificação; 1.7.3 emita novo ato, livre da irregularidade ora apontada, submetendo-o à nova apreciação por este Tribunal, na forma do artigo 260, caput , também do Regimento; 1.7.4. faça cessar todo e qualquer pagamento relativo ao ato impugnado, no prazo máximo de quinze dias, contados da ciência da decisão deste Tribunal, sob pena de ressarcimento das quantias pagas após essa data pelo responsável; 1.8. Comunicar esta deliberação ao órgão de origem.